Tribunal: TJMT
Processo: 1010765-93.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010765-93.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÓES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), ANGELO SELVINO SANGALLI - CPF: 057.499.480-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GERONIMO ARLINDO FUGANTI - CPF: 003.683.859-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – MATÉRIA NÃO AFETA AO TEMA FAMÍLIA E SUCESSÕES – COMPETÊNCIA DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – PROCEDÊNCIA.

A Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande não é competente para analisar Procedimentos de Jurisdição Voluntária, cuja matéria não seja afeta à temática família e sucessões.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Trata-se de Conflito de Competência, suscitado pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, em face do Juízo da Segunda Vara Cível desta mesma Comarca, que declinou da competência para processar a Homologação de Acordo Extrajudicial n. 1009002-51.2024.8.11.0002, apresentada por Ângelo Selvino Sangalli, Sementes de Pastagens Campo Grande Ltda. e Gerônimo Arlindo Fuganti.

O Juízo Suscitante aduz que a demanda não tem qualquer liame com o direito material alusivo à seara familiar e sucessória, de modo que a competência é do Juízo Suscitado.

Foi determinado o processamento do Conflito, designando o
Juízo da Segunda Vara Cível
da Comarca de Várzea Grande, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas de urgência (id. 211566682, págs. 01/02).

O Suscitado prestou informações, defendendo a sua competência (id. 213174161, págs. 02/03).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifestou-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 216440168, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Como explicitado no relatório, trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, em face do Juízo da Segunda Vara Cível desta mesma Comarca, que declinou da competência para processar a Homologação de Acordo Extrajudicial n. 1009002-51.2024.8.11.0002, apresentada por Ângelo Selvino Sangalli, Sementes de Pastagens Campo Grande Ltda. e Gerônimo Arlindo Fuganti.

Denota-se do caderno processual que
Ângelo Selvino Sangalli - Sementes de Pastagens Campo Grande Ltda. - e Gerônimo Arlindo Fuganti distribuíram o Procedimento de Jurisdição Voluntária, requerendo a homologação de acordo entre eles firmado.

O feito foi distribuído à Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

O Juízo da referida Vara, com fundamento na Resolução n. 11/2017/TJ, declinou a competência para uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões (id. 211156653, pág. 20).

O Juízo da Vara Especializada, ao receber os autos, determinou seu retorno àquele Juízo da Segunda Vara Cível, em razão de entender que a matéria tratada nos autos não é afeta às varas de família e sucessões (id. 211156653, págs. 21/23).

Retornando os autos a Segunda Vara Cível, o Juiz declinou a competência para a Terceira Vara Especializada de Família e Sucessões (id. 211156653, págs. 24/25).

Diante disso, o Magistrado da Vara Especializada suscitou o presente Conflito Negativo de Competência. Veja-se:

Ante o exposto, com fulcro no que dispõe o artigo 951 do CPC,
SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
em face do Juízo da 2ª Vara Cível desta Comarca. (Sic).

Vê-se, portanto, que a questão discutida no presente Conflito Negativo, reside em saber se a
competência para homologar o pedido de acordo, apresentado pelas partes – Procedimento de Jurisdição Voluntária – é da Terceira Vara Especializada de Família e Sucessões ou da Segunda Vara Cível, ambas da Comarca de Várzea Grande.

A Resolução n. 11/2017/TP, ao redefinir a competência das Varas Cíveis e Criminais das Comarcas de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e
Várzea Grande
, assim estabeleceu:

2ª Vara Cível

Processar e julgar os feitos cíveis em geral, bem como as cartas precatórias cíveis de sua competência, mediante distribuição alternada e igualitária com as 1ª, 3ª e 4ª Varas Cíveis.

3ª Vara Esp. Família e Sucessões

Processar e julgar os feitos referentes à família e sucessões e os procedimentos de jurisdição voluntária, bem como as cartas precatórias cíveis de sua competência, mediante distribuição alternada e equitativa com as 1ª e 2ª Varas de Família e Sucessões.

Esta Turma, ao julgar o Conflito Negativo de Competência n. 1018930-08.2019.8.11.0000, de relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, decidiu que, nos Procedimentos de Jurisdição Voluntária, a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande somente é competente, se o feito for afeto à matéria de família e sucessões. Veja-se:

O problema hermenêutico se assenta na imprecisão do próprio dispositivo, uma vez que ele não deixa claro se a expressão de sua competência está a se referir exclusivamente a cartas precatórias cíveis ou se ela abrange igualmente os procedimentos de jurisdição voluntária.

Diante da equivocidade e da falta de clareza gramatical, a questão demanda compreensão lógica e teleológica.

Afinal, qual a finalidade por que foi criada a Vara de Família e Sucessões
? Por se tratar de Vara Especializada de Família e Sucessões, e não de uma Vara Especializada de Família, Sucessões e Procedimentos de Jurisdição Voluntária, deve-se forçosamente entender que
os procedimentos de jurisdição voluntária de sua competência são apenas aqueles afetos à matéria de família e sucessões
. Quanto aos demais procedimentos de jurisdição voluntária, como é o caso presente, que não guarda relação alguma com a especialidade temática familiar e sucessória, devem ser julgados pelas Varas Cíveis, em razão da competência residual que lhe é própria. (Negritei).

No caso em questão, verifica-se que o pedido de homologação de acordo visa à baixa de penhora incidente sobre o imóvel, matrícula n. 18.573.

Nota-se, portanto, que a matéria não guarda qualquer relação com o tema família e sucessões, ou seja, não possui nenhuma relação com a especialidade temática.

Dessa forma, é certo que a competência para análise do Procedimento de Jurisdição Voluntária é da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

Registro que esta Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado tem decidido nesse sentido.

A propósito, trago à baila o seguinte aresto:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – OENDÊNCIAS FINANCEIRAS – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA SEM CORRELAÇÃO COM A VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE -CONFLITO PROVIDO.

Segundo recente julgado da Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado “A atribuição para julgar os Procedimentos de Jurisdição Voluntária será da Vara Especializada de Família e Sucessões apenas quando a lide possuir relação com o tema.
Nos demais casos serão das Varas Cíveis, em razão da competência residual que lhes é própria (Resolução 11/2017/TP)”. (N.U 1011976-72.2021.8.11.0000, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, julgado em 02/09/2021, publicado no DJE 15/09/2021). (Destaquei).

Por tais considerações, a procedência do presente Conflito é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
JULGA-SE PROCEDENTE
o Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, para declarar o Juízo da Segunda Vara Cível da referida Comarca competente para apreciar o Procedimento de Jurisdição Voluntária, apresentado por Ângelo Selvino Sangalli - Sementes de Pastagens Campo Grande Ltda. - e Gerônimo Arlindo Fuganti.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024